Tribunal: TJBA
Processo: 0521881-31.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0521881-31.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Renan de Souza Alfano Santos

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, ERALDO MORAIS SACRAMENTO, AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE, EDNARDO BLUMETTI BRITO, EMILE ROGACIANO PEREIRA DE JESUS, RAFAEL GUERRA QUADROS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO, GABRIEL DE CARVALHO PINTO, ANGELICA GOIS DOS SANTOS

APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
Acolhimento.
DEMAIS ALEGAÇÕES.
Rediscussão
de
MATÉRIA JÁ
APRECIADA E DECIDIDA.
EMBARGOS
parcialmente acolhidos
.

I - Trata-se de Embargos de Declaração apontando
omissão
no acórdão proferido no julgamento
de Apelação Criminal
, que teve provimento negado pela Primeira Turma da Primeira Câmara
Criminal
.

II -

p
assando à análise dos autos,
é imperioso observar que a narrativa apresentada no Recurso de apelação embasou-se precipuamente na alegação de nulidade decorrente de invasão de domicílio e
embora a alegação relativa à violação de intimidade
por acesso ao celular do réu
tenha ocorrido de forma discreta no recurso,
sendo
evidenciada
mais precisamente
pela referência a um precedente jurisprudencial,
devem ser acolhidos
os Embargos APENAS PARA ESCLARECER TAL REFERÊNCIA, SANANDO A ALEGADA OMISSÃO.

III
-
n
a análise da prova que conduziu à condenação do embargante, constatou-se que
restaram devidamente
comprovada
s
a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, não havendo nenhuma
nulidade,
considerando que
a apreensão
ou o acesso a
o celular
do acusado

não deu causa e nem constituiu fundamento único

para
a sentença condenatória.
T
oda a argumentação que embasou a
SENTENÇA
considerou
o depoimento de
duas testemunhas ouvidas em Juízo,
que
narraram com detalhes a diligência, informando que, durante a revista pessoal, os agentes públicos flagraram o réu trazendo consigo, dentro de uma pochete, certa quantidade de droga, ocasião em que o mesmo também confessou ser proprietário dos referidos entorpecentes e assumiu possuir certa quantidade de droga guardada em seu apartamento.
N
esse contexto, reitere-se
que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla, de modo que a postura de
trazer consigo já
é suficiente para a configuração do delito e esta circunstância
FOI
devidamente comprovada, sendo indiferente o acesso ao celular do acusado para a condenação,
ou seja,
a prova da prática do delito não fora obtida por meio da
análise d
o
aparelho telefônico de investigado.

IV -
No que se refere às demais alegações
do Embargante,
estas
objetiva
ra
m a reapreciação das teses jurídicas
já
sustentada
s e
vê-se,
d
a simples leitura do Aresto,
o total
descabimento dos presentes embargos, em face da inexistência de qualquer contradição, omissões
ou obscuridades
.
C
OMO
sabido
, os presentes aclaratórios não se prestam a rediscutir matéria já decidida, mas apenas suprir eventuais omissões, ambiguidades, contradições ou obscuridades.
A bem da verdade, o embargante pretendeu insurgir-se quanto a
ratio decidendi,
r
enovando discussão acerca de matéria sobre a qual já houve manifestação expressa deste colegiado, não restando dúvidas de que, inconformado com o resultado da decisão, procura, na realidade, rediscutir o que já fora apreciado e decidido.

EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDO
S.

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
apelação criminal
N°
°
0521881-31.2018.8.05.0001 –
salvador
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
apelação criminal

n
º
0521881-31.2018.8.05.0001
, da Comarca de
S
alvador
, sendo Embargante RENAN DE SOUZA ALFANO.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
acolher parcialmente
os Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator